Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADMISSÃO DO WRIT POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado contra ato judicial sujeito a impugnação por Agravo em Execução Penal. A parte recorrente alega flagrante ilegalidade na regressão de regime, sustentando inexistência de falta grave, ausência de procedimento administrativo disciplinar, violação ao contraditório e fundamentação baseada exclusivamente em erro administrativo. Aduz também ilegalidade na exigência superveniente de exame criminológico após progressão já concedida e sem alteração fática relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus pode ser conhecido diante da alegação de flagrante ilegalidade; (ii) definir se o ato judicial impugnado revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, somente admitindo análise de mérito quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
2. O ato judicial impugnado apresenta fundamentação idônea ao determinar estudo psicossocial para aferição da situação fática da sentenciada, não caracterizando ilegalidade manifesta.
3. As alegações referentes à regressão de regime, exame criminológico e prisão domiciliar humanitária demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, cuja cognição é sumária.
4. Precedentes dos Tribunais Superiores reforçam o descabimento do habeas corpus substitutivo e a impossibilidade de reexame detalhado de requisitos subjetivos da execução penal nessa via processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio e somente admite conhecimento excepcional quando presente manifesta ilegalidade, circunstância não evidenciada no caso concreto. Dispositivos legais citados: Art. 197 da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 2/3/2022; STF, HC 212543 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/04/2022.